Tribunal: TJDFT
Processo: 0733327-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALÁRIAL. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.
2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015.
3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão “prestação alimentícia”, de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção.
4. É impenhorável a verba relativa à restituição do imposto de renda, em razão da natureza salarial da quantia, conforme já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao assinalar que é impenhorável o valor depositado em conta bancária referente à restituição do Imposto de Renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV do CPC (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.